Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-14.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil. Queda da autora em shopping center. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Queda da consumidora em área externa, pertencente ao estabelecimento comercial do réu. Autora que sofreu traumatismo craniano com 11 (onze) dias de internação. Responsabilidade do prestador dos serviços nos termos do art. 14 do CDC. Sentença

Ementa:
Responsabilidade civil. Queda da autora em shopping center. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Queda da consumidora em área externa, pertencente ao estabelecimento comercial do réu. Autora que sofreu traumatismo craniano com 11 (onze) dias de internação. Responsabilidade do prestador dos serviços nos termos do art. 14 do CDC. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002771-14.2018.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONDOMÍNIO CIVIL VOLUNTÁRIO DO PARQUE SHOPPING MAIA, é apelada
JANICE OLIVEIRA BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-14.2018.8.26.0224 -Voto no 23066
2
Apelação no 1002771-14.2018.8.26.0224
Apelante: Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Maia
Apelada: Janice Oliveira Bastos
Comarca de Guarulhos 10a Vara Cível
Juiz: Dr. Lincoln Antonio Andrade de Moura
Voto no 23066
Responsabilidade civil. Queda da autora em shopping center. Ação
de indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência. Apelação da ré.
Queda da consumidora em área externa, pertencente ao
estabelecimento comercial do réu. Autora que sofreu traumatismo
craniano com 11 (onze) dias de internação. Responsabilidade do
prestador dos serviços nos termos do art. 14 do CDC. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida às f. 178/184 destes autos de ação de
indenização por danos materiais e morais movida por JANICE OLIVEIRA
BASTOS, em relação a CONDOMÍNIO CIVIL VOLUNTÁRIO DO PARQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-14.2018.8.26.0224 -Voto no 23066
3
SHOPPING MAIA, julgou procedente o pedido, condenando o réu no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da
publicação da sentença. Pela sucumbência, condenou a ré no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela o réu (f. 187/198), alegando, em suma, que: (a) os
fatos se deram em uma área externa e descoberta do shopping, logo após a
ocorrência de uma chuva forte; (b) não houve negligência de sua parte; (c)
houve culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar; (d) a
autora possui histórico cirúrgico de Meningioma cerebral, uma espécie de
tumor benigno que pode comprimir estruturas cerebrais e causar sintomas
como dor de cabeça, vômitos, convulsões, fraqueza ou paralisia parcial ou
total dos braços e pernas, assim, pode ter ocorrido qualquer dos sintomas
causados pela doença que acomete a autora; (e) caso mantida a
condenação, o quantum indenizatório deve ser reduzido, porque excessivo.
A apelação, preparada (f. 199/200), não foi contra-arrazoada
(f. 203/209).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 6 de novembro de 2018 e publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
185). A apelação, protocolada em 4 de dezembro de 2018, é tempestiva.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais por
alegada falha na prestação de serviços da ré ao deixar detritos de
construção em sua área, que teria ocasionado queda da autora com
traumatismo craniano e internação por 11 (onze) dias.
A r. sentença julgou procedente o pedido, considerando que:
(a) a queda sofrida pela autora, nas dependências do réu é incontroversa;
(b) o réu tem o dever de demonstrar que adotou todas as medidas
necessárias, como a limpeza das dependências de seu estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-14.2018.8.26.0224 -Voto no 23066
4
comercial de modo a não colocar em risco a segurança de seus usuários, o
que não foi comprovado; (c) as fotografias acostadas aos autos
demonstram que o local estava com lama, pedaços de madeira molhados e
buracos; (d) houve falha na prestação dos serviços do réu.
Não prospera o inconformismo do réu.
Embora em área externa, os fatos ocorreram nas
dependências do estabelecimento comercial e, portanto, tinha o réu o
dever de manter, inclusive sua área externa, em perfeitas condições de
segurança no tráfego de pedestres.
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços
responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus
serviços.
Saliente-se que nos termos do mencionado dispositivo “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, a própria lei já atribuiu ao fornecedor
dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
Na hipótese, a prova fotográfica corrobora a alegação de
existência de falha na prestação dos serviços da ré, ao deixar sua área
externa inacabada, com detritos de construção.
A alegação do réu que a queda poderia ter sido provocada
pela doença da autora é hipotética, desprovida de qualquer comprovação
Cabia ao réu a prova da inexistência do defeito ou que o
evento ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, ônus que não se
desincumbiu.
Também, o quantum indenizatório fixado na r. sentença no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002771-14.2018.8.26.0224 -Voto no 23066
5
consequências da queda (traumatismo craniano) e do tempo de internação
da autora (11 dias).
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 15% do valor atualizado da condenação.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator